Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-60.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-60.2023.8.14.0130

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NUBIA RAFAELA GOIS SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801134-60.2023.8.14.0130

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

EMBARGADO:
NÚBIA RAFAELA GOIS SILVA MOURA

ADVOGADO: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ação de busca e apreensão. Notificação postal devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de vícios no julgado. Tema 1.132 do stj. Inaplicabilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível. A decisão embargada entendeu pela ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da validade da constituição em mora e à aplicação do Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já enfrentada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ aos casos em que a correspondência de notificação extrajudicial é devolvida com a anotação “não procurado”, por ausência de comprovação de tentativa válida de entrega.

5.

As alegações da embargante revelam mera tentativa de rediscutir a matéria, sem indicar vício apto a justificar a interposição de embargos de declaração.

6.

Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, os embargos devem ser rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando inexistente tentativa de entrega efetiva da correspondência no endereço do devedor. 3. O acórdão que examina integralmente os fundamentos da controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos declaratórios com nítido propósito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJPA, AC nº 0800567-90.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 27.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801134-60.2023.8.14.0130

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

EMBARGADO:
NÚBIA RAFAELA GOIS SILVA MOURA

ADVOGADO: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 26954120) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 21260582 - Pág. 1):

“
Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Mora do devedor. Notificação postal. Devolução com a informação “não procurado”. Ausência de comprovação da constituição em mora. Súmula 72 do stj. Tema 1.132 inaplicável ao caso concreto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, e que, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ, a prova do recebimento é dispensável para configuração da mora.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” constitui meio hábil para comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; (ii) apurar se a tese firmada no Tema 1.132 do STJ se aplica ao caso concreto, afastando a exigência de recebimento da notificação.

III.
Razões de decidir

3. A constituição do devedor em mora é condição indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme exigência expressa do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, desde que haja comprovação de entrega, ainda que recepcionada por terceiros. Contudo, a devolução com a anotação “não procurado” não comprova o recebimento e, portanto, não configura a constituição válida da mora.

5. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não é aplicável ao caso concreto, pois a própria decisão paradigmática esclarece que a dispensa da prova do recebimento depende da existência de tentativa válida de entrega no endereço do devedor, o que não se verifica quando a correspondência sequer é procurada ou recepcionada.

6. A ausência de emenda à inicial para sanar a irregularidade, somada à ineficácia da notificação, impõe a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de constituição válida em mora.

7. Precedentes do TJPA e demais Tribunais confirmam a irrelevância da simples remessa da correspondência quando não há comprovação de entrega, sendo insuficiente o AR com a informação “não procurado” para autorizar a busca e apreensão do bem.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, não constitui meio válido para a comprovação da mora do devedor fiduciário. 2. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não se aplica aos casos em que a correspondência sequer é recebida ou procurada pelo destinatário. 3. A constituição válida em mora é requisito indispensável à Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 1.036 e 1.037; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJPA, AC nº 0800567-90.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 27.02.2023; TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 30.05.2023; TJPR, APL nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Forte nesses fundamentos, requereu a reforma do
decisum.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025